Tribunal: TJPA
Processo: 0810817-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810817-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: WEDSARA MARTINS SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiada na Unidade Prisional Feminina Maria do Couto, em Cuiabá/MT.

2.

A defesa sustentou a existência de nova decisão do juízo de origem indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva, o que justificaria a impetração de novo habeas corpus.

3.

Requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando condição de maternidade de duas crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da concessão de liberdade à paciente, subsiste interesse jurídico que justifique o exame do agravo regimental interposto no habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consulta aos autos principais e ao sistema BNMP revelou que a paciente se encontra em liberdade por força de alvará de soltura.
6. Verificada a cessação da coação alegada, configura-se a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 659 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental não conhecido por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de liberdade à paciente por alvará de soltura configura perda superveniente de objeto no habeas corpus. 2. Verificada a cessação da coação alegada, não subsiste interesse jurídico no exame do agravo regimental.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 05 de agosto de 2025 e término no dia 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Nathalia Terezinha Campos Pinto de Arruda em face da decisão monocrática proferida no Habeas Corpus nº 0810817-55.2025.8.14.0000, que não conheceu do pedido liminar formulado em favor de Wedsara Martins da Silva de Oliveira, custodiada na Unidade Prisional Feminina Maria do Couto, em Cuiabá/MT.

Narra a defesa que a decisão agravada entendeu pela existência de supressão de instância, tendo em vista que, à época da impetração do primeiro habeas corpus, não havia manifestação do juízo de origem sobre o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Afirma que posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, que foi expressamente indeferido. Com base nessa nova decisão, foi impetrado novo habeas corpus, o qual, no entanto, teve seu pedido liminar novamente indeferido, sob o fundamento de repetição da impetração anterior, sem apresentação de fatos novos.

A agravante sustenta que a nova impetração sanou o vício anteriormente apontado, apresentando decisão expressa do juízo coator, e que, portanto, não se trata de repetição, mas de nova impetração fundada em ato coator diverso.

Por fim, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, visto que é mãe de duas crianças menores de 12 anos.

Em parecer, o Ministério Público, postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID. 27716774.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
Agravo Regimenal em Habeas Corpus
. Explica-se:

Analisando aos autos, vislumbro que o processo referencia trata-se de autos cautelar apenso aos autos principais nº 0822617-12.2023.8.14.0401. Em consulta a estes autos e ao sistema BNMP, verifico que a paciente se encontra em liberdade por decisão proferida nos autos principais, no qual o alvará de soltura alcançara os autos do processo referência (ID. 147652068).

Com efeito, há patente perda superveniente de objeto do presente
writ
, restando prejudicado o pedido, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, eis que cessada a suposta coação ilegal, impõe-se a perda de objeto,
ex vi
do art. 659 do Código de Processo Penal, pelo que julgo o pedido prejudicado, determinando, ao final, seja procedida a baixa na distribuição deste relator, com o devido arquivamento.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 08/08/2025